Tribunal: STF
Processo: HC 233618
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 2, pp. 172-173):



     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTIGO 33 E 34. DA LEI N. 11.343/06. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO CONSTANTE DO ARTIGO 34 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE UTENSÍLIOS UTILIZADOS NA TRANSFORMAÇÃO DA COCAÍNA EM CRACK. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO WRIT. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita, em especial diante da fundamentação expendida pelo v. acórdão impugnado, no sentido de que o paciente estava transformando e refinando cocaína para fazer crack. III - Ademais, o acórdão recorrido destacou que "No local foi constatada a presença de acetona, material considerado para fabrico de substâncias psicotrópicas bem como duas outras substâncias que não estão descritas na portaria 344/98 do Ministério da Saúde35 e que não foram identificadas no laudo." (fl. 81, grifei). IV - Além disso, apontou que a droga foi "[...] encontrada 'secando', o que indica que os produtos de transformação poderiam ter se consumido no processo. Mas, de qualquer forma, foram encontrados os utensílios utilizados na transformação da cocaína em crack, todos com resíduos de crack, bem como a droga secando em uma 'secadora', que é a última etapa da transformação da droga." (fl. 82, grifei). Nesse sentido: AgRg no HC n. 747.296/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 8/8/2022; AgRg no HC n. 747.174/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 27/6/2022 e AgRg no HC n. 693.572/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 18/2/2022. V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.



    Buscam os impetrantes, em suma, a absolvição do paciente da prática do crime previsto no art. 34 da Lei n. 11.343/2006, sob a assertiva de que “é subsidiário e deve ser absorvido pelo delito do art. 33 da mesma lei, pelo princípio da consunção”, como reconhecido pelo juízo de primeiro grau.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 5), o Ministério Público Federal ofertou parecer pela denegação da ordem (eDOC 7).



    É o relatório. Decido.



    2. O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Relator(a) Min. Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus em substituição ao adequado recurso. 



    3. De toda forma, nada obstante todo o arrazoado defensivo, o writ não merece processamento, pois a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    De tudo que o que se afere do caso, não há teratologia ou flagrante ilegalidade a despontar do acórdão prolatado pelo juízo a quo.



    É que, tal qual compreendido pelo Superior Tribunal de Justiça, para acolher o pedido absolutório seria imprescindível o revolvimento dos fatos e das provas examinadas pelas instâncias ordinárias - que são soberanas nessa análise -, o que é inviável às Cortes de vértice, consoante as competências que lhe foram conferidas pela Constituição Federal.



    Nessa toada, também consolidado neste Supremo Tribunal o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, porquanto é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 



    Na mesma linha “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04/05/2012; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/05/2014; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/03/2014; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03/05/2012.



    Esse entendimento não é alterado quando a pretensão versada tem como pano de fundo os delitos pelos quais o ora paciente fora condenado. À guisa de exemplo, o seguinte recente julgado:



    “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – descaracterização da dedicação a atividade criminosa e aplicação do princípio da consunção entre os delitos previstos nos arts. 33 e 34 da Lei n. 11.343/2006 –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (RHC n. 203.550-AgR-AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 22.9.2023) 



    Destarte, como o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência deste Suprema ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não vejo razões para concessão da ordem de ofício.



      4. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intime-se.



    Brasília, 09 de novembro de 2023. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente